Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-70.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSÁRIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PREVISÃO LEGAL. ERRO NOS CÁLCULOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.246.432/RS.
2. No caso dos autos restou demonstrada após a realização de perícia a existência de lesão leve e debilidade permanente no joelho esquerdo.
3. Conforme entendimento firmado no Enunciado de Súmula no 474 do STJ “a fixação do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No caso, a sentença observou tanto a súmula, quanto os índices previstos na Lei no 6.194/74, não havendo que se falar em incorreção quanto à condenação.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.